Tribunal: TJMT
Processo: 1021052-94.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021052-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), CESAR DA SILVA BARROS - CPF: 036.410.281-08 (APELADO), KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 722.606.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
.
IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para converter
o
contrato, fixar juros remuneratórios conforme taxa média, determinar restituição em dobro e condenar ao pagamento de indenização por danos morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização da perícia grafotécnica requerida pela instituição financeira para comprovar a autenticidade da assinatura no contrato impugnado pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Incumbe à instituição financeira demonstrar a autenticidade da assinatura quando esta é impugnada pelo consumidor.

4.
O apelante requereu perícia grafotécnica na cópia contratual, porém a prova, essencial ao caso, não foi realizada.

5. O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial requerida, configura cerceamento de defesa, uma vez que impediu a parte onerada de comprovar fato relevante para a solução da controvérsia, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

1.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica quando a instituição financeira, onerada com o ônus da prova, requer expressamente sua produção para comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade
Jurídic
a
c/c
Restituição de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais,
cuja sentença
julgou parcialmente procedente os pedidos do autor para converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, fixar os juros remuner
a
tórios
com base na taxa
média praticada
pelo
BACEN, condenar o réu à restituição
em dobro dos valores
indevidamente
descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00
a título de danos morais.

O apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, decadência e prescrição. No mérito
sustenta a regularidade da contratação,
que a
restituição dos valores
seja realizada
na forma simples

e a ausência de danos morais,
de maneira subsidiária
a redução do valor da indenização.

Nas contrarrazões
, o apelado
pugna pelo não provimento do Recurso (ID.
302600926
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Cerceamento de Defesa

Inicialmente,
o banco

suscita
preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento
de
que
não lhe
foi oportunizada
a produção de prova pericial, a fim de averiguar a autenticidade da assinatura na cópia do contrato.

Conforme definiu o STJ no repetitivo REsp 1.846.649/MA, “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)
”.

Dessa forma, quando se tratar de falsidade de documento, o ônus da prova incumbe à parte que a arguir (art. 429, I,
CPC), e quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento (art. 429, II, CPC).

Logo, compete ao
réu, ora apelante,
comprovar que a assinatura é realmente do autor, mediante perícia grafotécnica ou emprego dos meios legais bem como dos moralmente legítimos (art. 369 do CPC).

Nestes autos, a Instituição cumpriu com o ônus que lhe incumbia ao solicitar a realização de exame grafotécnico, ainda que sobre a cópia contratual (Id. 117814524). Todavia,
o pleito não foi apreciado.

Sobre a matéria:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIA DIGITAL. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. DOCUMENTO ORIGINAL NÃO ESSENCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

1.
A ausência do contrato original não invalida a perícia grafotécnica realizada em cópia digital, desde que o perito ateste a viabilidade técnica da análise
.

2. Comprovada a autenticidade da assinatura e o recebimento do valor contratado, presume-se válida a relação jurídica pactuada.

3. A idade avançada não presume incapacidade civil, sendo necessária prova específica da limitação
.”(
N.U 1004251-56.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPTIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTEMEMENTE CAPAZES DE SUBSIDIAR A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É imprescindível a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentos

cópica
no contrato questionado, quando o acervo documental colacionado aos autos não for suficiente para concluir pela inexistência de fraude na contratação.
O Tema 1.061 do STJ impõe à casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor
” (TJMT, 1003416-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022,
Publicado
no DJE 19/11/2022).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR – SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO –ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA –IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA –PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA –JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR ACOLHIDA – ÔNUS PROBATÓRIO – INCUMBÊNCIA DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO (ART. 429, II, CPC) – TEMA 1061 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, II)
”. - Entendimento firmado no repetitivo
REsp.
1.846.649/MA (Tema 1061). É evidente o cerceamento de defesa quando não realizada na primeira instância a perícia grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura constante no Contrato objeto da lide” (TJMT, AP 1032147-
24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18.01.2023,
Publicado
no DJE 18.01.2023).

Deste Tribunal
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IDOSA E ANALFABETA – CONTRATAÇÃO QUESTIONADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO. Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária
a fim de averiguar se, de fato, a digital aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa” (TJMT, 0004647-78.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 26/04/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DIVERGÊNCIA SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DA PARTE AUTORA NO DOCUMENTO REPRESENTATIVO DA DÍVIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL – BUSCA DA VERDADE REAL
– CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO EX OFFICIO – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EFETIVAÇÃO DA PROVA TÉCNICA – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
A perícia grafotécnica sobre as rubricas e assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado em folha, objeto dos
autos, mostra
-se prova indispensável para o deslinde do feito, e a não realização desta configura cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser desconstituída a sentença
ex

officio
,
para que seja realizada tal prova técnica, em busca da verdade real. O juiz deve determinar, de ofício, a produção das provas essenciais à justa solução da controvérsia, em obediência ao princípio da busca da verdade real, que rege o processo civil moderno. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa conhecida
ex

officio
para desconstituição da sentença e determinação de retorno dos autos à origem para realização da necessária prova pericial” (TJMT, 1027612-57.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019,
Publicado
no DJE 01/10/2019).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e desconstituir a sentença. Determino o prosseguimento da lide, para que seja oportunizado ao
apel
ante
produzir prova da autenticidade da assinatura constante na cópia do Contrato em discuss
ão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025